Tribunal: STF
Processo: HC 220714
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria, que negou seguimento a pedido de habeas corpus.



    In casu, impende consignar que, conforme certidão constante dos autos (Doc. 24), a decisão impugnada transitou em julgado em 12/10/2022. 



    Com efeito, verifico que o decisum agravado foi publicado no DJe em 6/10/2022, de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 7/10/2022 e encerrou-se em 11/10/2022. A petição do presente agravo, contudo, somente foi protocolada em 13/10/2022 (Doc. 27).



    Destarte, mostra-se inviável o conhecimento do recurso, porquanto manifestamente intempestivo. 



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que o prazo para a interposição de agravo interno contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator de processo, no Supremo Tribunal Federal, é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. 1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 217.885-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



     



    Nesse o contexto, encontrando-se exaurida a jurisdição desta Suprema Corte nos presentes autos, nada há a prover.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição nº 80.337/2022. 



    À Secretaria pra que proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente